Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. INTUITO DE RECONCILIAÇÃO. AGRESSÕES DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS (EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL E OITIVA DO RÉU). AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. CORRETA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. A alteração, em Juízo, da versão dos fatos apresentada pela vítima na delegacia não importa em absolvição do réu quando os demais elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, o depoimento do policial condutor da prisão em flagrante e a própria oitiva do acusado, confirmam a ocorrência das agressões relatadas.
3. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é dotado de fé pública e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, sobretudo quando confirmado por outros elementos de prova.
4. Afastam-se as teses recursais de legítima defesa e de suspeita de agressões recíprocas quando o réu assume a deliberada violência física em face da companheira sem que haja, em contrapartida, qualquer evidência de ferimento compatível com a lesão alegadamente sofrida ou reclamação por parte do acusado, quando do exame de corpo de delito, de dor ou sensibilidade local.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença.
6. Mostra-se correta a fixação de regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena se o réu possui maus antecedentes e é reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. (Precedentes).
7. Apelação conhecida e não provida.